Tribunal: TJDFT
Processo: 0701887-78.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0701887-78.2025.8.07.0018 APELANTE: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES BRASILIENSE GUARA LTDA - ME APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta pelo Centro de Formação de Condutores Brasiliense Guará Ltda. - ME contra a r. sentença Id. 73537484, que denegou a segurança vindicada. Em razão da sucumbência, a Impetrante foi condenada a pagar as custas processuais. Sem honorários advocatícios, conforme o artigo 25 da Lei no 12.016/2009. Inconformada, a Impetrante interpôs apelação (Id. 73537486), sem, contudo, apresentar as razões recursais, deixando de expor os fundamentos de fato e de direito que justificariam a reforma da sentença. Instada a se manifestar sobre a preliminar de inadmissibilidade arguida nas contrarrazões Id. 73537488 (Id. 73730597), a Apelante permaneceu inerte. Preparo não recolhido. Decido. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em exame, a Apelação foi interposta contra a r. sentença Id. 73537484, que denegou a segurança postulada. Todavia, verifica-se que o recurso foi protocolado desacompanhado das razões recursais, não contendo qualquer fundamento de fato ou de direito apto a impugnar a decisão recorrida. Dispõe o art. 1.010 do CPC que a apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá os nomes e a qualificação das partes, a exposição do fato e do direito, as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade e o pedido de nova decisão. A ausência desses elementos essenciais caracteriza vício insanável, sobretudo diante da preclusão consumativa, uma vez que compete à parte recorrente apresentar, no momento da interposição, todos os requisitos formais exigidos para a admissibilidade do recurso. Dessa forma, diante da ausência de regularidade formal do apelo, decorrente da completa omissão das razões recursais, impõe-se o não conhecimento da Apelação, por manifesta inadmissibilidade. Nesse sentido orienta a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PETIÇÃO DE PROTOCOLO DO RECURSO DESACOMPANHADA DAS RAZÕES RECURSAIS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA REGULARIDADE FORMAL. INTEMPESTIVIDADE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RESERVADO AO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O princípio da regularidade formal está disciplinado na Lei n. 9.099/95, em seu art. 42, ao dispor que o recurso será interposto no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. Assim, o recurso inominado já deve vir, sempre, acompanhado de suas respectivas razões, sob pena de não conhecimento por ausência de pressuposto de regularidade formal. Ademais, não apresentados os fundamentos de fato e de direito pelos quais impugna-se a sentença recorrida, como ocorreu na hipótese em análise, configurada está a preclusão consumativa, não havendo como afastar, inclusive, a intempestividade do recurso, até porque a petição singela que deu ingresso dentro do prazo legal (ID 13353897), não há de ser considerada como apelação. 3. Outrossim, o fato de o juízo de origem ter recebido as razões do apelo após o prazo, não surte efeito neste âmbito recursal, porquanto reservado à Turma Recursal o juízo de admissibilidade, quanto aos seus requisitos extrínsecos e intrínsecos (§ 3o do art. 1.010 do CPC). No caso, portanto, o recurso não merece ser conhecido, vez que ausentes os pressupostos de regularidade formal e da tempestividade. Neste sentido: Acórdão 1102123, 07090127820178070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 7/6/2018). 4.RECURSO NÃO CONHECIDO. Sem custas, ante à isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95. 5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, da referida lei. (Acórdão 1226828, 0751285-44.2018.8.07.0016, Relator(a): EDUARDO HENRIQUE ROSAS, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/01/2020, publicado no DJe: 06/02/2020.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. AUSENCIA DE DIALETICIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA EM ANDAMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTENCIA. TAXA SELIC. FORMA DE APLICAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento. 2. No caso, o juízo rejeitou a tese da inexigibilidade da obrigação sob dois fundamentos distintos. Nas razões recursais, o agravante limitou-se a repetir a tese de que a obrigação é inexigível, olvidando-se de impugnar um dos fundamentos da decisão. 3. Tendo o recorrente optado por não impugnar os fundamentos da decisão guerreada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal quanto a um dos inconformismos manifestados. 4. O ajuizamento de ação rescisória em face da sentença exequenda não resulta em automática suspensão das execuções. A suspensão deve ser determinada pelo juiz natural da ação rescisória. 5. No caso, por ocasião do ajuizamento da ação rescisória, foi requerida tutela provisória para fins de suspender a exigibilidade da sentença, contudo o pedido foi indeferido. 6. A aplicação da taxa SELIC sobre o saldo acumulado de juros e correção monetária calculados até novembro de 2021 é legitima, uma vez que o próprio constituinte derivado determinou a incidência da taxa SELIC acumulada mensalmente. Trata-se de opção legislativa e de envergadura constitucional, não sujeita às limitações postas pela Lei da Usura. 7. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 2023537, 0714380-44.2025.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 30/07/2025.) Ademais, pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o motivo de o julgamento ser cassado ou reformado. No caso em exame, é evidente que a Apelante não observou tal exigência, pois deixou de apresentar as razões recursais, não impugnando, sequer minimamente, os fundamentos da sentença. A Apelação, portanto, não ultrapassa o juízo de admissibilidade, por ausência de dialeticidade e inobservância dos requisitos do art. 1.010 do CPC. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da Apelação interposta pela Impetrante. Sem honorários advocatícios recursais. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de agosto de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora